Tribunal: TJDFT
Processo: 0737567-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0737567-86.2022.8.07.0000 REQUERENTE: JAIME ANTONIO ROHR REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o requerente JAIME ANTONIO ROHR pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 6/11/2022, às 18:39:34 (autos no 0737567-86.2022.8.07.0000). Considerando que o processo no qual foi interposto o apelo constitucional tramita em meio eletrônico, junte-se cópia integral do presente processo eletrônico aos autos no 0724618-30.2022.8.07.0000. Em seguida, cancele-se a distribuição do PJE no 0737567-86.2022.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Tudo cumprido, retornem os autos 0724618-30.2022.8.07.0000 conclusos para apreciação do pedido de efeito suspensivo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024